Tribunal: TJDFT
Processo: 0719894-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0719894-03.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) EMBARGANTE: JAQUELINE SALETE MARAFON EICKHOFF EMBARGADO: ROBERTO GONDIM EICKHOFF DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela autora/recorrente em face de decisão da Presidência da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, sob o fundamento de intempestividade. Alega a recorrente que a decisão é contraditória porquanto não observou o diálogo das fontes para fins de aplicação do prazo cível, a fim de garantir a ampla defesa e o contraditório. Ressalta que o próprio sistema PJe computou o prazo em dias úteis. Afirma também que a decisão é omissa quanta aos argumentos trazidos pela defesa quanto a presença do dolo específico do réu em ofender a vítima. Manifestação do Parquet pela rejeição dos embargos de declaração. Sem razão a embargante. A Lei n 9.099/1995, dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, sendo que as disposições dos Juizados Especiais Cíveis estão tratadas no Capítulo II, artigos 3o ao 59, e a disciplina jurídica dos Juizados Especiais Criminais estão tratadas no Capítulo III, artigos 60 a 92 da referida lei de regência. A Lei no 13.728/2018 incluiu o art. 12-A na Seção IV do Capítulo II para pacificar controvérsia sobre o cômputo, em dias úteis, dos prazos no âmbito dos juizados especiais cíveis, nada tratando sobre a forma de contagem do prazo nos juizados criminais. A disciplina procedimental no juizado especial criminal não se confunde com a do juizado especial cível. Quando o legislador tratou, v.g., sobre os embargos de declaração na Lei no 9.099/1995, dispôs na Seção XIII do capítulo II as disposições aplicáveis aos juizados especiais cíveis (artigos 48 a 50) e na Seção III do Capítulo III, que versa sobre o Procedimento Sumariíssimo, as disposições do referido recurso aplicáveis aos juizados criminais, artigo 83 e parágrafos Portanto, o legislador evidenciou que não se aplica o diálogo das fontes em termos de procedimento nos juizados especiais criminais e cíveis. A conclusão lógica é que há um silêncio eloquente do legislador no que se refere ao cômputo dos prazos em dias úteis em relação ao juizado especial criminal. Ademais, não há se falar em contradição na decisão, porquanto, a contradição que desafia embargos de declaração é caracterizada pela desconexão lógica entre os fundamentos e o dispositivo, o que caracteriza a contradição interna. A contradição externa é caracterizada pela eventual desconexão lógica das conclusões do julgador em relação a fatos e provas, chamado pela doutrina também de erros in judicando. Tem-se em conta, ainda, que o sistema PJe não é fonte normativa para cômputo de prazos, e está em constante desenvolvimento para melhor adequação sistêmica à efetiva prestação jurisdicional. As Turmas Recursais do Distrito Federal têm competência, entre outros, para conhecer e julgar os Recursos Inominados dos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública e as Apelações Criminais dos Juizados Especiais Criminais, não existindo, ainda, cômputo pelo sistema PJe do prazo de forma específica para os Recursos Extraordinários no âmbito do Juizado Criminal, cabendo às partes e ao juiz observar o correto prazo, ainda que o sistema compute de forma diversa. A existência de dolo específico da conduta do réu não foi objeto da decisão de juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, não havendo omissão que justifique a interposição de Embargos de Declaração. Por fim, imperativo rememorar a autora quanto ao decidido no item 5 do Acórdão de ID 21375361: 5 – Pré-questionamento. “Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de pré-questionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário” (ENUNCIADO 125 do FONAJE). Conforme já decidiu o STF, é cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). Inadmissível, ademais, Recurso Especial em decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais (Súmula 203 do STJ). Assim, não há lugar para embargos de declaração com exclusiva finalidade de pré-questionar questão constitucional. Isso posto, CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e OS REJEITO. Brasília, 17 de junho de 2021. Juiz ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal